Tribunal: TJBA
Processo: 0008024-94.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008024-94.2012.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JEFFERSON BRUNO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.

BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE VÍCIO. BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPORTE ATUALIZADO DA CAUSA
.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OMISSÃO QUANTO A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 426 DO STJ
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
,
deu
provimento
à apelação
do embargado
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço,
por um lado, não há erro material quanto a base de cálculo dos honorários, haja vista que a condenação
foi fixada em valor diminuto – menos de mil reais, motivo pelo qual é correta a sua incidência sobre o importe atualizado da causa.

4.
Noutro ponto, a respeito do termo inicial dos juros, de fato, a súmula n. 426 do STJ determina que “
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
”,
motivo pelo qual merece reparos o acórdão neste ponto.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração
parcialmente
acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
súmula 426.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008024-94.2012.8.05.0191
, em que figuram como embargante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como embargado JEFFERSON BRUNO DA SILVA SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18